Tribunal: TCU
Processo: 037.204/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força de projeto cultural Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Solange Leme Ferreira e Associação Arte e Gente contra o Acórdão 18897/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-as em débito e lhes aplicou multa em tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força de projeto cultural, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, parágrafo único; 32, inciso I; 33 e 58 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 18897/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas de Solange Leme Ferreira e da Associação Arte e Gente; 9.3. aplicar a Solange Leme Ferreira multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo estipulado; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. comunicar esta decisão às recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Paraná; 9.6. arquivar os presentes autos.